Tribunal: TJMT
Processo: 0004175-95.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004175-95.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE PAULA SANTOS - CPF: 058.961.621-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 064.148.051-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1. ABSOLVIÇÃO
–
MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – FALTA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL – GRAU DE CERTEZA EQUIVALENTE AO DEFINITIVO – 2.

ABSOLVIÇÃO -
IN DUBIO PRO REO -
DESCLASSIFICAÇÃO –
ART. 28 DA LEI ANTIDROGA –

IMPROCEDÊNCIA –

INDÍCIOS
DA OCORRÊNCIA DO TRÁFICO INQUESTIONÁVEIS – APLICAÇÃO DO ART.
239 DO CPP – CONDENAÇÕES MANTIDAS –

3
. ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06
–
INAPLICABILIDADE
– DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 4. RECURSO
DESPROVIDO
–
CONFORMIDADE COM O PARECER
DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Ao julgar os EREsp 1.544.057/RJ, a Terceira Seção do STJ, firmou o posicionamento de que é possível excepcionar a imprescindibilidade do Laudo de constatação definitivo para comprovar a existência material do crime de Tráfico, quando o Laudo de constatação preliminar
possua condições técnicas de atestar a natureza da substância entorpecente apreendida, como é o caso daqueles elaborados por peritos oficiais;

2. A prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal – em especial os depoimentos judiciais de um dos policiais que deteve os apelantes em flagrante –, aliada aos vários indícios existentes nos autos (investigação prévia acerca da traficância, apreensão de dinheiro em notas trocadas e de diversos objetos comumente trocado por drogas, entre outros),

é suficiente para atestar a autoria do crime de Tráfico de droga, em relação aos dois apelantes, e afastar as possibilidades de absolvição ou de desclassificação dessa conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei 11.343/06;

3. Constatado que o primeiro apelante não exerce atividade lícita comprovada e que, além deste processo, responde a outra ação penal também por Tráfico de drogas, resta impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, que, por conseguinte, não faz jus à especial diminutiva prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

João Paulo Rodrigues de Moraes
e
Carlos Eduardo de Paula
interpuseram a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença de Ids. 58895974/975, pela qual foram condenados à pena de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
,
o primeiro
em regime prisional
semiaberto
e,
o segundo, no fechado
, pela autoria do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Em razões comuns, os apelantes pugnam a
absolvição
alegando que não há prova da materialidade delitiva, pois inexiste, nos autos, Laudo de constatação definitivo.

Subsidiariamente
,
João Paulo
almeja ser
absolvido
mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo
e, vencido nesta tese, busca a aplicação da
especial diminutiva do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
. Por sua vez,
Carlos Eduardo
requer
a
desclassificação
do delito de Tráfico para o de
Posse de drogas para consumo pessoal
– art. 28 da Lei 11.343/06 – (Id. 58895975).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 58895975);
igualmente
, em parecer a PGJ, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
62630013)
:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas da materialidade e autoria delitiva. Impossibilidade. Materialidade comprovada.
Laudo preliminar assinado por perito oficial
. Grau de certeza idêntico ao laudo definitivo juntado extemporaneamente. Existência de provas suficientes para embasar a condenação.
Depoimentos dos policiais em harmonia com demais elementos do contexto probatório
. Denúncias anônimas no sentido de que na residência de um dos réus funcionava um ponto de venda de drogas.
Réus presos em flagrante guardando e mantendo em depósito drogas que seriam comercializadas.
2) Pedido subsidiário do réu Carlos Eduardo de Paula Santos de desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no 28 da Lei no 11343/2006. Inviabilidade. Provas coligidas que evidenciam o narcotráfico. 3) Pleito de reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da lei antitóxicos. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Réu Carlos Eduardo de Paula Santos é reincidente e o réu João Paulo Rodrigues de Moraes responde a outra ação penal por tráfico de drogas. Parecer pelo
desprovimento
dos apelos defensivos.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021